Tribunal: TJMT
Processo: 1004122-73.2023.8.11.0059
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004122-73.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIRON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 683.524.846-72 (APELANTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 245.545.372-34 (APELADO), AGNA LAUANE DE DEUS BARROS - CPF: 078.377.821-00 (ADVOGADO), RENAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.349.691-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PAGAMENTO REALIZADO A CONTA ESTRANHA À RELAÇÃO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE CONLUIO ENTRE VENDEDOR E FRAUDADOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUANTO AO DANO MATERIAL SUPORTADO. RETOMADA DO BEM PELO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DEVER INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados por comprador de veículo que alegou ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe do intermediário”, mediante transferência de R$ 80.000,00 a terceiro estelionatário, sustentando a existência de culpa concorrente entre as partes e a ilicitude da retomada extrajudicial do veículo pelo vendedor.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de condutas negligentes praticadas por comprador e vendedor impõe a aplicação do art. 945 do Código Civil, com a repartição dos prejuízos decorrentes da fraude; e (
ii
) saber se a retomada do veículo pelo vendedor configura ato ilícito autônomo apto a gerar obrigação de indenizar.

III. Razões de decidir

3.
Restou incontroverso que ambas as partes foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro que se infiltrou nas tratativas negociais, induzindo o comprador a efetuar pagamento diretamente ao fraudador.

4.
O prejuízo material consistente na perda da quantia de R$ 80.000,00 decorreu diretamente da conduta do próprio comprador, que realizou transferência de elevado valor a pessoa estranha à relação jurídica sem adotar cautelas mínimas para confirmação da titularidade da conta de destino.

5.
Não há prova de participação, anuência ou benefício auferido pelo vendedor em relação ao pagamento realizado ao terceiro fraudador, circunstância que afasta a caracterização de nexo causal entre sua conduta e o dano patrimonial experimentado pelo autor.

6.
A entrega prematura da posse do veículo pelo vendedor, embora revele imprudência quanto à proteção de seu próprio patrimônio, não constituiu causa adequada da perda financeira suportada pelo comprador, a qual já se encontrava consumada no momento da transferência realizada ao estelionatário.

7.
A aplicação do art. 945 do Código Civil pressupõe que a conduta do demandado tenha efetivamente contribuído para a produção do dano cuja reparação é postulada, hipótese não configurada quando o prejuízo decorre exclusivamente da transferência voluntária dos valores a terceiro sem legitimidade para recebê-los.

8.
A retomada do bem pelo proprietário não possui relação causal com a perda financeira discutida na demanda, servindo apenas para impedir a consolidação de situação incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa, diante da inexistência de pagamento válido ao legítimo vendedor.

9.
A improcedência dos pedidos indenizatórios deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença, consistente na ausência de nexo causal entre a conduta do apelado e o dano material alegado.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nos casos de fraude praticada por terceiro intermediador, a realização de pagamento substancial a pessoa estranha à relação contratual, sem a adoção das cautelas ordinariamente exigíveis, rompe o nexo causal necessário à responsabilização do vendedor que não participou da fraude nem recebeu qualquer proveito econômico.

2. A aplicação do art. 945 do Código Civil exige demonstração de que a conduta do demandado tenha contribuído causalmente para o dano cuja reparação é postulada, não sendo cabível a repartição de prejuízos quando a perda patrimonial decorre exclusivamente da atuação da própria vítima.

3. A manutenção da improcedência da pretensão indenizatória não impede que as partes busquem, pelas vias adequadas, o retorno ao status quo
ante em
relação a bens eventualmente entregues em razão do negócio frustrado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
MIRON FRANCISCO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" ajuizada em desfavor de
EDVALDO PEREIRA DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na
I
nicial, o autor, ora apelante, narrou que, em 02 de setembro de 2021, encontrou um anúncio na plataforma OLX referente a um caminhão SCANIA/R113 e uma carreta SR/RANDON.

Após negociar com o suposto vendedor, foi orientado a se deslocar até
Confresa/MT, onde os veículos estariam na posse do requerido, Sr. Edvaldo.

No local, inspecionou os bens e fechou negócio, que consistia no pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e na entrega de um veículo Fiat Strada.

Aleg
a
que, com a anuência do
vendedor
, realizou a transferência de R$ 80.000,00, via PIX, para a conta de uma terceira pessoa (Jéssica Lorraine Araújo da Silva), indicada pelo vendedor da OLX.

Após o pagamento, as partes procederam com os trâmites de transferência da documentação em despachante e cartório, e o autor tomou posse dos veículos, iniciando viagem de volta. Contudo, foi interceptado na estrada pelo requerido que, de forma abrupta, retomou a posse do caminhão, alegando um erro na documentação e, posteriormente, que ambos haviam caído em um golpe.

Diante da perda do dinheiro e do bem, pugn
a
pela restituição do veículo ou, subsidiariamente, pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 80.000,00 e por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O pedido liminar de busca e apreensão foi indeferido, mas deferida a restrição de transferência via RENAJUD (ID 133639910).

Em contestação (ID 371202874), o requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustent
a
que também foi vítima da fraude.

Afirm
a
ter anunciado seu caminhão no Facebook e que um golpista, se passando por comprador, replicou o anúncio na OLX, intermediando a venda ao autor.

Aduz que foi induzido a erro por comprovantes de pagamento falsos e que, ao constatar não ter recebido o valor de R$ 140.000,00 que lhe fora prometido, agiu para reaver seu patrimônio, sem uso de violência.

Imput
a
a culpa pelo prejuízo exclusivamente ao autor, por sua falta de cautela.

Após a instrução processual, que incluiu a oitiva das partes e de testemunhas (ID 182918073), foi proferida a sentença recorrida (ID 371202921), que julgou improcedentes os pedidos. A magistrada singular reconheceu a ocorrência de "culpa concorrente", por
negligência de ambas as partes, mas concluiu que a solução seria cada um arcar com o prejuízo que experimentou, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 371202926). Em suas razões, sustenta, em síntese, que a sentença é contraditória, pois, ao reconhecer a culpa concorrente, deveria ter aplicado o art. 945 do Código Civil para determinar a repartição do prejuízo, e não julgar a ação improcedente.

Argumenta que a tradição do bem foi efetivada, transferindo a posse e a propriedade, e que a retomada forçada pelo apelado configurou ato ilícito autônomo (esbulho e exercício arbitrário das próprias razões).

Por fim, alega que a manutenção da sentença gera enriquecimento sem causa para o apelado
,

p
ugna
ndo
pela reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que o prejuízo seja dividido entre as partes.

Apesar de devidamente intimado (ID 227693919), o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, tempestivo e, sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita (ID 133639910), está isento de preparo. As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos dos artigos 1.009 e 1.010 do Código de Processo Civil.

Assim, conheço do recurso de apelação.

A questão central a ser dirimida por este Colegiado consiste em definir a responsabilidade civil em um cenário de fraude por terceiro ("golpe do intermediário"), especificamente se o reconhecimento da culpa concorrente entre comprador e vendedor impõe a divisão do prejuízo material (tese do apelante) ou se autoriza a improcedência do pedido, fazendo com que o comprador, que efetuou o pagamento ao fraudador, suporte integralmente a perda (tese da sentença). Adicionalmente, cumpre analisar se a retomada do bem pelo vendedor, por autotutela, configura ato ilícito autônomo capaz de gerar o dever de indenizar.

A sentença recorrida partiu da premissa fática de que ambas as partes agiram com negligência, contribuindo para o sucesso da fraude. Reconheceu, com acerto, a culpa do autor/apelante ao "realizar uma transferência de alto valor (R$ 80.000,00) para a conta de uma pessoa totalmente estranha à relação jurídica", e a culpa do réu/apelado ao efetuar "a tradição do veículo
(
...
)
sem antes certificar-se do efetivo crédito do valor em sua conta bancária".

A
o extrair a consequência jurídica dessa premissa, a magistrada concluiu que "
a solução que se impõe é a distribuição dos prejuízos, de modo que cada parte suporte o dano que experimentou
". Essa interpretação, na prática, levou à total improcedência dos pedidos e à concentração de todo o prejuízo financeiro no apelante, que ficou sem o dinheiro e sem o bem.

O apelo, por sua vez, ataca precisamente essa
eventual
contradição lógico-jurídica. Argumenta que a correta aplicação do art. 945 do Código Civil, que trata da culpa concorrente,
não é a exclusão da responsabilidade
, mas a sua graduação, com a consequente
repartição do dano
.

Aponta, ainda, a ilicitude da conduta do apelado ao retomar o bem por meios próprios, o que caracterizaria esbulho e agravaria sua responsabilidade.

Neste contexto, é
fato incontroverso nos autos que ambas as partes foram vítimas de um golpe e que ambas agiram com um grau relevante de negligência.

O apelante, ao não adotar a cautela mínima de confirmar com o proprietário, com quem estava tratando presencialmente, para quem deveria transferir uma vultosa quantia. O apelado, por sua vez, ao entregar a posse e os documentos de um bem de alto valor com base em comprovantes de pagamento não verificados em sua conta.

A questão crucial, no entanto, é a análise do nexo de causalidade
. E

p
ara que surja o dever de indenizar do apelado para com o apelante,
é preciso que a conduta do primeiro tenha sido a causa adequada do dano sofrido pelo segundo
.

O dano material pleiteado pelo apelante é a perda de R$ 80.000,00
, assim, a
causa direta, imediata e adequada para essa perda específica
foi a sua própria conduta de transferir o dinheiro para a conta do estelionatário
, pois, s
e o apelante tivesse adotado a cautela de realizar o pagamento diretamente ao proprietário/apelado ou de confirmar com ele a titularidade da conta de destino, o prejuízo financeiro não teria ocorrido.
A sua grave imprudência, portanto, foi o fator determinante para a consumação do seu próprio dano patrimonial.

Ressalta-se que restou
incontroverso
o fato de
que o pagamento foi efetuado diretamente a terceiro, sem qualquer prova inequívoca de que o
requerido
anuísse
ou participasse de
ssa peculiar forma de adimplemento.

Nesse passo, a
conduta negligente do apelado
de
entregar o caminhão prematuramente
,
não foi a causa da perda financeira do apelante. Ela criou um risco para o patrimônio do próprio apelado, que quase perdeu seu veículo.

Destarte, a
conduta posterior do apelado de reaver o bem, embora juridicamente irregular por configurar autotutela, não foi a causa do prejuízo de R$ 80.000,00.
Esse prejuízo já existia desde o momento em que o apelante voluntariamente transferiu os fundos para o fraudador
.

A retomada do bem pelo apelado apenas impediu que o apelante, apesar de ter sido enganado, se enriquecesse ilicitamente ao ficar com um veículo pelo qual o proprietário legítimo nada recebeu.

Lembrando
que, conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição
,
contudo, tal regra não se opera de forma automática,
exigindo-se que a entrega decorra de manifestação de vontade livre e isenta de vícios
, bem como da contraprestação do preço avençado.

Nesse contexto, a aplicação do art. 945 do Código Civil, como pretende o apelante, mostra-se inadequada. O dispositivo pressupõe que a conduta do "autor do dano" tenha, efetivamente, contribuído para o prejuízo da vítima.

No caso, o apelado não pode ser considerado o "autor do dano" referente à perda dos R$ 80.000,00, pois não deu causa a esse evento específico e nem se beneficiou dele.

Impor ao apelado, que também foi vítima, o dever de arcar com metade do prejuízo do apelante seria criar uma situação de manifesta injustiça, punindo-o por ter conseguido mitigar seu próprio dano e, na prática, transferindo-lhe um prejuízo causado pela conduta primária e decisiva do próprio apelante.

Embora o apelante cite precedentes deste Tribunal que determinaram a divisão de prejuízos, é preciso notar que cada caso deve ser analisado à luz de suas particularidades fáticas.

A jurisprudência não é uníssona, e prevalece, em muitos julgados, a análise da preponderância da culpa e do nexo causal.

Em casos
que
a culpa do comprador em pagar a um terceiro é manifesta e decisiva, a improcedência do pedido de ressarcimento contra o vendedor tem sido a solução adotada por diversos tribunais, justamente pela quebra do nexo de causalidade.

A propósito, o julgado invocado pela própria sentença, do Tribunal de Justiça de Goiás, aponta nessa direção:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELO SITE DA OLX. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO INTERMEDIADOR. [...] Não pode o apelado, sem nada ter recebido ou dado causa à fraude ou ao estelionato, ser responsabilizado pela quantia desembolsada pela apelante. (TJ-GO 5429098-60.2021.8.09.0051, Relator: MARIA CRISTINA COSTA MORGADO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)

Nesse sentido este
eg
. Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE ENTREGA DE VEÍCULO ADQUIRIDO DE TERCEIRO. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. FALTA DE CAUTELA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Pedro
Philippsen
contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação por danos materiais e morais decorrentes de negativa de entrega de veículo supostamente vendido por Inácio Miguel Scherer. O autor alegou ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe do intermediário”, ao efetuar pagamento a terceiro não legitimado, com base em informações prestadas pelo réu, que se apresentou como proprietário do bem. A sentença entendeu ausente a comprovação do conluio entre o réu e o estelionatário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve conluio entre o réu e o intermediário fraudador, de modo a atrair a responsabilidade civil pelo inadimplemento da entrega do veículo;

(
ii
) saber se o pagamento realizado pelo autor a terceiro, sem a devida cautela, autoriza a responsabilização do réu por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade pela não entrega do bem não pode ser atribuída ao recorrido, pois ausente prova inequívoca de sua participação dolosa ou culposa no golpe. A alegação de conluio entre réu e terceiro não foi comprovada, incidindo sobre o autor o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A situação configura hipótese típica de “golpe do intermediário”, no qual tanto comprador quanto vendedor são enganados por terceiro que se infiltra nas tratativas. Inexistente manifestação válida de vontade e ausência de tradição do bem, não há como imputar responsabilidade ao recorrido.

O recorrente agiu com imprudência ao realizar o pagamento a terceiro estranho à relação contratual, sem confirmar a legitimidade do destinatário ou exigir instrumento de mandato. O valor substancialmente inferior ao praticado no mercado, por si, já impunha maior diligência do comprador.

Não se pode reconhecer má-fé processual, pois inexiste dolo na propositura da ação. A rejeição do pedido indenizatório não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, conforme preconizado pelo art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso adesivo do réu não conhecido por deserção; recurso de apelação do autor conhecido e desprovido. Majorado os honorários advocatícios (4%) em desfavor de ambos os recorrentes. Suspensa a exigibilidade quanto ao autor por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilização do alienante por negativa de entrega do bem não se configura na ausência de comprovação de conluio com terceiro fraudador.

2. A parte que realiza pagamento substancial a terceiro, por preço significativamente inferior ao de mercado e sem a devida diligência, assume o risco do negócio e não pode transferir a responsabilidade por sua imprudência.”

(N.U 1021938-74.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)
(
g.n
.)

Portanto, a solução de improcedência, embora por fundamento diverso (quebra do nexo causal, em vez da aplicação distorcida da culpa concorrente), mostra-se mais adequada e justa para o caso concreto. A sentença deve ser mantida em seu resultado prático.

Diante do exposto, embora a fundamentação da sentença primeva apresente imprecisão técnica ao aplicar as consequências da culpa concorrente, seu dispositivo de improcedência alcança um resultado materialmente justo e que se sustenta por outro fundamento jurídico
, de
ausência de nexo de causalidade entre a conduta do réu/apelado e o dano financeiro experimentado pelo autor/apelante, cuja causa direta e adequada foi a sua própria conduta negligente.

De outro
norte
, a
reforma da sentença para dividir o prejuízo
representaria uma violação à lógica da responsabilidade civil e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, pois imporia um ônus indevido a uma parte que, embora também vítima, não causou o dano específico pleiteado
.

A título de esclarecimento (
obiter

dictum
), ressalta-se que o reconhecimento da fraude que viciou o negócio jurídico principal, qual seja, a compra e venda do caminhão Scania, impõe o retorno das partes ao
status quo
ante
no
que for possível.

Nesse sentido,
sendo incontroverso que o veículo FIAT STRADA 2011/2011 seria dado como parte do pagamento (conforme Petição Inicial, ID 371200995)
, a frustração do negócio principal faz desaparecer a causa para a tradição deste bem acessório.

Assim, como corolário lógico do malogro da transação,
assiste ao autor/apelante o direito de reaver a posse e propriedade do referido Fiat Strada
, caso este já tenha sido entregue ao apelado, devendo buscar os meios próprios para tanto.

Mantém-se, contudo, a improcedência dos pedidos indenizatórios objeto da presente demanda.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente o resultado de improcedência da sentença recorrida, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a quebra do nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano material pleiteado pelo apelante.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026